Tribunal: TJPA
Processo: 0059564-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059564-30.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUTH CONCEICAO PAUXIS GONCALVES, EUNICE DORIS DE SOUZA PAUXIS, MARCELLO DE SOUZA PAUXIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE SEPULTURA. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SEPULTAMENTO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando a transferência da cessão de uso de sepultura para os herdeiros. Alegou prescrição do direito e inadequação da via judicial eleita, defendendo que a sucessão deveria ser objeto de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a transferência da cessão de uso de sepultura, direito relacionado à dignidade humana e ao sepultamento, está sujeita à prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública;
(ii) Analisar se a via judicial eleita pelos requerentes é inadequada, tendo em vista o caráter administrativo da concessão de uso de bens públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Direitos relacionados ao sepultamento estão abarcados na proteção da dignidade da pessoa humana, configurando direitos fundamentais imprescritíveis, conforme o art. 5º da CF/1988.
4. A concessão de uso de sepultura não constitui propriedade, mas um direito administrativo concedido pelo Poder Público, não sujeitando-se à partilha por inventário ou arrolamento.
5. Prevalência do entendimento jurisprudencial de que a transferência de titularidade da concessão de uso pode ser requerida judicialmente, com base na comprovação de vínculo hereditário e observância das disposições legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O direito de sepultamento, por ser um desdobramento da dignidade da pessoa humana, é imprescritível.
2. A transferência de cessão de uso de sepultura, enquanto concessão administrativa, pode ser realizada diretamente pela via judicial, sem necessidade de inventário."
________________________________________
"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei Municipal nº 7.055/77, art. 168."
"Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0058168-18.2011.814.0301, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2019."
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19865917) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da Decisão monocrática de ID n. 18899814, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença a quo em sua totalidade, para que seja transferida a cessão da sepultura nº 3.033 do quadro 9-2G do Cemitério de Santa Izabel para os requerentes.
Aduz estar prescrito o direito da parte autora em requerer a transferência pretendida, uma vez que a legislação federal prevê a prescrição das ações contra a Fazenda Pública em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Nesse sentido, afirma que o suposto direito de pleitear a transferência da titularidade da cessão de uso da sepultura nasceu a partir do falecimento da titular, Sra. Maria de Nazareth de Souza Pauxis, ocorrido há mais de 40 (quarenta) anos. Não ajuizada ação no prazo aplicável, prescrito está o direito. Assim, como transcorreram bem mais do que 5 (cinco) anos do falecimento da titular, resta evidenciado a intempestividade da demanda apresentada em Juízo, já que a ação foi ajuizada apenas em 2011.
No mesmo sentido, defende ser inadequada a via eleita, visto que visando os recorridos a transferência da titularidade do direito de uso do bem público (sepultura), motivada pela morte de seu detentor, o meio processual adequado para transferência seria o inventário ou arrolamento de bens, na forma do art. 982 e ss do CPC/1973, por tratar de direito mensurável, objeto de partilha e passível de incidência de tributos. Portanto, alega que somente por intermédio de inventário ou arrolamento de bens poderia haver a sucessão da titularidade do jazigo.
Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.
Presentes as Contrarrazões. (ID n. 20354954)
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença a quo em sua totalidade, para assegurar a transferência da cessão da sepultura nº 3.033 do quadro 9-2G do Cemitério de Santa Izabel para os requerentes.
De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18899814):
“
(...) Nas razões recursais, o apelante afirma que o pleito inicial está fulminado pela prescrição, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de desdobramento de direito fundamental, portanto, não está submetido a prescrição.
Os direitos fundamentais, previstos no art. 5º da CF, referem-se à direitos inerentes à pessoa natural, tendo como objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana e o sepultamento faz parte deste direito, posto que visa a preservação da imagem, privacidade do corpo do falecido, bem como a intimidade do mesmo e de sua família. Portanto, entende-se que se trata de direito fundamental e sendo assim, são imprescritíveis e podem ser exercidos a qualquer momento, não possuem prazo de validade.
Com relação a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o direito deveria ter sido objeto de inventário ou arrolamento de bens, também não merece prosperar, uma vez que se trata de bem de propriedade do poder público, sendo concedido ao particular apenas o direito de uso. Desta forma, não há a possibilidade de se pensar em partilha do jazigo, pois o de cujus não detinha a propriedade do bem, portanto, não há que se falar em abertura de inventario.
Neste sentido segue jurisprudência deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055 /77. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1-Preliminar de prescrição. 1.1-O direito invocado pelas recorridas não está sujeito a prescrição, posto que se trata de um desdobramento de direito fundamental (jus sepulchri). De fato, o art. 5¿, caput, da Magna Carta abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do falecido, de modo que o Direito referente ao sepultamento incluindo-se dentre os direitos fundamentais, não se sujeita a prescrição, ante a sua característica da imprescritibilidade. 2- Preliminar de inadequação da via eleita. 2.1-A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões. 3-Mérito. 3.1-A lei municipal nº 7.055 /77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais. 4-Apelo conhecido e improvido. À unanimidade (Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público; Proc. nº: 0058168-18.2011.814.0301)”
Assim, vislumbro que a decisão apelada deve ser mantida, uma vez que os autores da ação, sendo irmãos da De Cujus MARIA DE NAZARETH DE SOUZA PAUZIS, a qual era titular da sepultura nº. 3033 do quadro 9-2G no Cemitério Santa Izabel, é plenamente possível a transferência de titularidade para os autores, considerando a comprovação da condição hereditária, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº. 7055/77, art. 168:
Art. 168 - Havendo sucessão causa mortis através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério.
§1º O Poder Executivo Municipal, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência da concessão.
§2º Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário da sepultura, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação hereditária, nos termos de lei cível.
Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.
É como voto.
Datado e assinado eletronicamente.”

Primeiramente, cabe destacar que os direitos fundamentais, previstos no art. 5º da CF, referem-se à direitos inerentes à pessoa natural, tendo como objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana, estando o sepultamento incluso nessa rede de garantias, posto que visa a preservação da imagem, privacidade e intimidade do corpo falecido e de sua família. Portanto, entende-se que se trata de direito fundamental, imprescritível e passível de ser exercido a qualquer momento, não possuindo prazo de validade.
Logo, não merece prosperar a alegação de prescrição do direito.
No que tange ao argumento de que a via elegida é inadequada, este também não merece prosperar, tendo em vista se tratar de bem de propriedade do poder público, sendo concedido ao particular apenas o direito de uso. Em razão disso, não há a possibilidade de se falar em partilha do jazigo, pois o de cujus não detinha a propriedade do bem, por consequência, não há de se falar em abertura de inventário.
No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO A HERDEIROS HABILITADOS. ART. 168, §§ 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77, COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.949/2012. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA. 1- A pretensão de transferência de concessão de uso de jazigo não se cuida de transmissão hereditária, e sim de cessão de uso, matéria da órbita do direito administrativo, na medida em que a propriedade dos cemitérios é do Município, sendo apenas seu uso concedido ao administrado. É, portanto, passível de exame pela via processual ordinária. Preliminar rejeitada; 2- A concessão de uso de jazigo abrange os direitos fundamentais, inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, ainda que futuro, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do morto, bens que não sofrem os efeitos da prescrição. Não corre, portanto, a prescrição da correspondente pretensão. Prejudicial rejeitada; 3- Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário de sepultura, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação, hereditária, nos termos de Lei cível ( § 2º, do art. 168, da Lei nº 7.055/77); 4 - Ausência de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, ante a resistência do Município para reconhecer o direito dos apelados. Homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º, da CF); 5 - Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-PA - AC: 00046499420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2019)
DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Cível (processo nº 00004316120148140201), interposta por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO MONTEIRO E OUTROS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Icoaraci-Belém/PA, nos autos do Alvará Judicial para Transferência de Uso de Sepultura. O magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 59): (...) Ante o exposto, por falta de respaldo legal, INDEFIRO o pedido, com fulcro no art. 1º e 2º da lei nº. 6.858/80. Sem custas, eis que deferido o benefício da AJG. PRIC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolver o mérito por entender que a hipótese dos autos não se enquadra na lei 6.858/80, aduzindo em suas razões recursais (fls. 60/62), que a jurisprudência pátria já teria consolidado a possibilidade de utilização de Alvará Judicial para a transferência de uso de sepultura, pelo que pugnou pela reforma da sentença. Recebida a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo às fls. 64, os autos foram encaminhados a este E. Tribunal, e distribuídos, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares às fls. 65, sendo posteriormente redistribuídos à minha relatoria (fl. 68). Às fls. 72/75 consta manifestação do Ministério Público afirmando não se tratar de hipótese de intervenção no feito, ante a ausência de interesse público. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente: Art. 932. Incumbe ao relator: VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Art. 133. Compete ao relator XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária: (...) d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; A questão em análise reside em verificar se é cabível pedido de Alvará Judicial para Transferência de Uso de Sepultura e se as apelantes são de fato sucessoras deste direito que pertencia a sua genitora. O Juízo de primeiro grau entendeu que houve inadequação da via eleita, posto que o alvará só poder-se-ia dar nos limites especificados na lei nº 6.858/80, portanto, somente seria manejável para aqueles procedimentos de jurisdição voluntária que se destinassem a liberação de valores definidos na referida lei, apontando a necessidade de se demandar por via de procedimento próprio. Impende, desde logo, destacar, que cemitérios municipais são bens públicos de uso comum do povo, cujas sepulturas tem sua concessão de uso permitidas por meio de ato administrativo, sendo caraterísticas a inalienabilidade e a imprescritibilidade, de forma que o titular da sepultura mantém para si apenas a concessão de uso da área, transmitindo-a apenas aos seus herdeiros. Sobre a questão suscitada, Hely Lopes Meireles afirma que: Os terrenos dos cemitérios municipais são bens públicos de uso especial, razão pela qual não podem ser alienados, mas simplesmente concedidos aos particulares para as sepulturas na forma do respectivo regulamento local. (...). (MEIRELLES, Direito Municipal Brasileiro, 15ª ed. Editora Malheiros, p. 456) Em outras palavras, os cemitérios municipais, sendo bens do domínio público, são insusceptíveis de apropriação, deste modo, os concessionários não detêm a propriedade das suas sepulturas, mas apenas o direito a um mero uso e por essa circunstância, não se mostra adequado exigir a abertura de inventário apenas para o fim de formalizar a transferência da titularidade da benesse aos legítimos sucessores do concessionário falecido, posto que a concessão de uso em questão se sujeita a regime peculiar, pelo qual o objeto do termo de concessão, qual seja, um jazigo perpétuo, é desprovido de valor comercial e insuscetível de ser comercializado ou transferido a terceiros, mas apenas aos familiares do titular. Outrossim, convém frisar que a transmissão de jazigo em cemitério público possui questão específica, ante a impossibilidade de que tal posse seria partilhada como se o de cujus tivesse a propriedade do imóvel, por esse motivo não há que se falar em abertura de inventário neste caso. Por sua vez o Código de Posturas do Município de Belém, lei nº 7055/77, em seu art. 168, alterado pela lei nº 8049/2012 que dispõe: Art. 168 - Havendo sucessão "causa mortis" através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério. § 1º O Poder Executivo Municipal, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência da concessão. (AC) § 2º Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário de sepultura, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação, hereditária, nos termos de Lei cível. (AC) § 3º Nos casos mencionados no parágrafo anterior, após declaração do sucessor do concessionário que se habilitar junto à Administração de Cemitérios, a Municipalidade baixará edital convocando os demais herdeiros a manifestarem interesse. (AC) § 4º O proprietário pode autorizar, por escrito, o sepultamento de parentes consangüíneos ascendentes ou descendentes, não configurando desta forma, direito de posse ou propriedade da sepultura."(AC) - (Grifo nosso) Da análise do dispositivo acima, verifica-se que a concessão de uso não pode ser objeto de transferência, a qualquer título, salvo causa mortis, mesmo que os demais não estejam identificados nos autos, obedecida a ordem de vocação, hereditária. Ademais, verifica-se que após declaração do sucessor do concessionário que se habilitar junto à Administração de Cemitérios, a Municipalidade baixará edital convocando os demais herdeiros a manifestarem interesse, de forma que não se verifica nenhum entrave à concessão de alvará. Cotejando-se os elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se que de fato as autoras são herdeiras da de cujus, bem como que esta possuía o Termo de Concessão de Uso de Solo (fls. 22), demonstrou-se, ainda, que não existem bens a inventariar, de modo a restar evidenciado que a presente ação de alvará judicial seria o meio procedimental adequado a autorizar a transferência da sepultura em questão. Ademais, cumpre destacar que no presente feito, inexiste litígio entre os interessados na obtenção da efetiva tutela jurisdicional, sendo apto ao procedimento afeto à jurisdição voluntária. No mesmo sentido, já houve pronunciamento desta Corte. Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSMISSÃO DE TÚMULO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. BEM PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. O TITULAR DO JAZIGO POSSUI APENAS A CONCESSÃO DE USO DA ÁREA. DISPENSA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I - Insurgiu-se o Apelante contra sentença que atendeu o pleito autoral para que fosse expedido alvará judicial com a finalidade de obter a transferência sucessória da sepultura em favor da esposa e dos filhos de titular falecido. II - O direito invocado pelos Apelados não está sujeito a prescrição, posto que trata-se de um desdobramento de direito fundamental, não ocorrendo, portanto, a prescrição do direito invocado. III - O jazigo em questão é de propriedade da Prefeitura Municipal de Belém, e, por isso, não possui valor comercial, o titular da sepultura mantém para si apenas a concessão de uso da área, por esse motivo não há que se falar em abertura de inventário neste caso; podendo a transferência ocorrer aos herdeiros do de cujus por meio de alvará judicial. IV - Recurso conhecido e desprovido. (SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO N: 00259377720118140301; RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data de Julgamento: 21/11/2016; Data de Publicação: 30/11/2016) - Grifo nosso EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Preliminar de prescrição. 1.1-O direito invocado pelas recorridas não está sujeito a prescrição, posto que se trata de um desdobramento de direito fundamental (jus sepulchri). De fato, o art. 5¿, caput, da Magna Carta abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do falecido, de modo que o Direito referente ao sepultamento incluindo-se dentre os direitos fundamentais, não se sujeita a prescrição, ante a sua característica da imprescritibilidade. 2-Preliminar de inadequação da via eleita. 2.1-A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões. 3-Mérito. 3.1-A lei municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais. 4-Apelo conhecido e improvido. À unanimidade (Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público; Proc. nº: 0058168-18.2011.8.14.0301; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura; data de Julgamento: 06/11/2017) - (Grifo nosso) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE USO DE SEPULTURA - POSSIBILIDADE DIANTE DO DIREITO DECORRENTE DA CADEIA SUCESSÓRIA. I - Observada a ordem de vocação hereditária estatuída no art. 1.829 do Código Civil, faz jus o cônjuge sobrevivente a expedição de alvará visando a transferência do direito de concessão de uso da catacumba, que antes pertencia ao cônjuge falecido. II - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. Vistos, etc. (SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO CÍVEL Nº 2012.3.019504-7; Proc. 0001029-74.2012.8.14.0301; RELATOR: Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Data de Julgamento: 24/01/2013; Data de Publicação: 29/01/2013) Nesse sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria: Apelação. Alvará Judicial. Pedido de transferência de jazigo de titularidade de pessoa falecida. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 330, III, do CPC). Inconformismo dos autores. Cabimento. Presentes as condições da ação. Lide em condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3º, do CPC). Inventário findo. Pretensão possível por meio de alvará. Concordância de todos os herdeiros. Desnecessidade de sobrepartilha. Aplicação do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas. Sentença anulada para afastar o decreto de extinção e deferir o alvará. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10164760620168260562 SP 1016476-06.2016.8.26.0562, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 19/09/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2017) ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de jazigo. Expedição determinada, eis que se trata de pretensão singela para o fim de instruir requerimento dirigido à Administração, tendo sido demonstrado, desde logo, com a inicial, que as autoras eram as únicas titulares dos direitos sucessórios sobre a campa, em decorrência do falecimento de sua mãe, esta que não deixou bens a inventariar nem testamento. Ação procedente. Interesse recursal reconhecido. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00125691620118260562 SP 0012569-16.2011.8.26.0562, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 04/09/2013, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2013) APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - ALVARÁ JUDICIAL - CONCESSÃO DE PERPETUIDADE DE USO DE JAZIGO - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO PARA HERDEIRA LEGÍTIMA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PROVIDÊNCIA QUE DISPENSA INVENTÁRIO - ADEQUAÇÃO DA VIA DO ALVARÁ - SENTENÇA MANTIDA - A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões, notadamente porque se trata de jazigo de propriedade da Prefeitura Municipal, sem valor comercial e insuscetível de ser transferido a terceiros, que não os familiares do titular. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.339543-6/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da sumula em 25/08/2014). - Grifo nosso DECISÃO MONOCRÁTICA Apelação cível. Alvará judicial. Transferência de jazigo perpétuo. O art. 8º dob0 Decreto 3707/70 dispõe que a sepultura se destina ao sepultamento do titular e das pessoas por ele indicadas. Esse mesmo dispositivo prevê que a titularidade do direito ao uso do jazigo poderá ser alterada somente pelo próprio titular em vida ou, por causa mortis, mediante testamento ou, ainda, por disposição legal para aquele que o suceder. No caso em tela, a autora comprovou ser a única herdeira e sucessora legal de Lisette Carneiro Pena, inexistindo qualquer impedimento legal para a transferência de titularidade. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 02901814620098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA ORFAOS SUC, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/05/2014, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2014) Diante do exposto, ex vi do art. 932, VIII do CPC/2015 e art. 133, XII, d, do Regimento Interno, CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar que o Juízo de origem providencie a expedição de alvará judicial para a transferência do direito de uso do túmulo às apelantes, nos termos da fundamentação. P.R.I. Belém, 28 de fevereiro de 2018. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AC: 00004316120148140201 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)
Dessa forma, não vejo motivos que ensejem a reforma da decisão vergastada.
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão em todos os seus termos.
É como voto.
Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 10/02/2025